Tribunal: TJDFT
Processo: 0728511-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Processo : 0728511-24.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 237858015 dos autos originários n. 0709484-92.2025.8.07.0020) que indeferiu a gratuidade de justiça ao autor, aqui agravante, porque a parte “não apresentou documentos suficientes a fim de permitir a concessão da gratuidade”. O agravante afirma que a hipossuficiência econômica foi devidamente demonstrada mediante “Extratos bancários e o histórico de créditos de benefício previdenciário e social (e id. 234645249), o relatório médico (id. 234645251), extratos antigos (id. 234645247), Relatório de Créditos INSS (id. 234645248), os extrato bancários de janeiro, fevereiro e março de 2025 (ids. 234645253, 234645252 e 234645255)”. Aduz que “não tem bens ou patrimônio em seu nome salvo o imóvel que se pretende edificar a morada”. Ressalta que possui despesas médicas em razão do tratamento de recuperação uma neoplasia maligna, o que reforça sua condição de vulnerabilidade e enseja a concessão do benefício. Pede o provimento do recurso para conceder a gratuidade de justiça ao agravante. Processo distribuído originariamente sob a relatoria da Desa. Maria Ivatônia, que intimou o agravante para instruir o pedido de gratuidade com documentos para comprovar a hipossuficiência alegada (id. 73997574) e, após manifestação da parte (id. 74288938), recebeu o recurso no efeito meramente devolutivo (id. 74301067). Depois, o agravante comparece para requerer “a expedição de objeto e pé do presente feito recursal e a comunicação à 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos n. 0709484-92.2025.8.07.0020 que se suspenda o feito até a decisão final do presente recurso” (id. 75092903). Autos conclusos à relatoria eventual por motivo de afastamento da Relatora, Desa. Maria Ivatônia. Decido. Não obstante o pedido formulado na petição de id. 75092903, para “expedição de objeto e pé do presente feito recursal e a comunicação à 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos n. 0709484-92.2025.8.07.0020 que se suspenda o feito até a decisão final do presente recurso”, o requerimento se faz fundado na concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dito isso, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso, a insuficiência financeira possui lastro nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. Na origem (id. 234643841), o agravante alegou que atualmente sobrevive apenas com um salário mínimo de BPC LOAS (INSS). Outrossim, afirmou que se encontra em tratamento de recuperação de uma neoplasia maligna (câncer). Com efeito, sem olvidar que o agravante é pessoa idosa, para demonstrar a hipossuficiência financeira, juntou os seguintes documentos: (i) laudo médico (id. 234645251 na origem); (ii) histórico de créditos relativo à concessão do benefício do INSS (id. 237692585 na origem), evidenciando que o valor mensal do benefício previdenciário recebido gira em torno de R$ 1.063,05, bem assim indicando a existência de empréstimos consignados descontos do benefício; e (iii) extratos bancários do período janeiro a abril de 2025 (id. 234645253 a 234645255 e id. 237692580 na origem), indicando que a renda declarada não destoa das informações ali constantes. Nesse cenário, do cotejo dos documentos acostados e dos relatos iniciais, não vejo óbice ao deferimento da gratuidade de justiça, até mesmo porque a jurisprudência do STJ afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça (REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2019). Embora o agravante não tenha juntado extratos de cartão de crédito e última declaração do imposto de renda, como determinado pelo juízo de origem, os rendimentos em si declarados com amparo nos documentos supracitados, aliados à declaração de hipossuficiência, permitem a concessão da gratuidade de justiça. Com efeito, já proclamou o Superior Tribunal de Justiça que, diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos concretos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. 1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 3. De acordo com o §3o, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2o, do art. 99, do CPC. 5. De acordo com o §2o, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, §2o e §3o do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.055.899/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023. Grifado.) As provas e as informações coligidas aos autos não permitem inferir que o agravante está ocultando informações patrimoniais para obter indevidamente a gratuidade da justiça. Ante o exposto, evidencio a probabilidade do direito pleiteado, bem assim o periculum in mora, diante da ordem do juízo a quo para recolhimento das custas iniciais da reconvenção, sob pena de indeferimento. Assim, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Oportunamente, tornem à conclusão da Relatora sorteada, Desa. Maria Ivatônia. Brasília – DF, 20 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator Eventual